Tribunal: TJSP
Processo: 1040048-80.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Embargos de declaração. Matéria já apreciada e decidida. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inocorrência das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente nos recursos. Prequestionamento. Embargos rejeitados.